Tribunal: STF
Processo: ARE 1090846
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. Servidoras estaduais que exercem atividade insalubre. Pretensão à aplicação do art. 57, § 1º, da Lei n° 8.213/91, para efeito de contagem de tempo para aposentadoria especial. Possibilidade. Omissão legislativa já reconhecida em anteriores mandados de injunção. Direito que pode ser reconhecido na presente ação, já que a injunção supre uma omissão legislativa e não uma situação fática. Suprida uma só vez a omissão, é o quanto basta para que o direito então reconhecido se estenda a toda uma categoria. Aplicabilidade da súmula vinculante n° 33 do STF. 2. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa. Montante elevado. Causa rotineira, que não exigiu dedicação excessiva dos procuradores. Verba reduzida a R$ 2.500,00, observada a regra do § 4 0do art. 20 do CPC. 3. Recurso parcialmente provido.“ (Apelação n° 0061841-17.2012.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Desembargador Coimbra Schmidt, j. 7.12.2015)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, LXXI, 40, §4º, III, §10° e 102, I, "q", da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas 282/STF (ausência de prequestionamento), e 279/STF.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o óbice relativo à Súmula 279/STF, limitando-se a tecer comentários genéricos acerca dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade de recursos.
Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, é ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
Portanto, aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente